Tribunal: CARF
Processo: 11080.726264/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no contencioso quando da propositura da impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726264/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.216 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JANE KNIJNIK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais
que não tenham sido levantadas no contencioso quando da propositura da
impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726264/2015-55
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de
comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com
médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela
Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação
idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa
médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a alegação referente à multa de ofício e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2012, exercício 2013, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 05),
o lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas, sendo glosado o valor de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Confira-se:

Em 03/06/2015 (e-fl. 36), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 4.800,00, esse se refere a despesas médicas da própria Contribuinte.
Anexa documentação comprobatória.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 21 de fevereiro de 2018, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de
no 03-78.795 (e-fls. 51/53), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se necessária a
comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados;
(ii)
é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

de seu emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo
de serviço prestado;
(iii)
somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no artigo 80 do RIR/99, razão pela qual o documento probatório
deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu;
(iv)
os recibos acostados às fls. 10/13, emitidos pela profissional Andréa Paulo
Ferreira da Costa, sem a indicação do paciente beneficiário dos serviços
prestados, não atende ao artigo 80, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99,
motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 4.800,00.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 17/04/2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-78.795, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 58), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 61/68), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
ao realizar sua Declaração baseou-se em documento idôneo fornecido pela
profissional prestadora de serviços;
(ii)
a Contribuinte requereu novamente novos recibos à profissional com todos
os dados necessários, de forma a afastar a glosa;
(iii)
que a multa imposta é confiscatória;
(iv)
a multa deve ser reduzida para patamares dentro dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17/04/2018 (e-fl. 58), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/05/2018 (e-fl.
60), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2012, exercício 2013, acrescido de multa e
juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que “faz-se necessária a comprovação mediante documentação
hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a
pagamentos especificados e comprovados”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam
dedução, faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foi glosado, e impugnado pela contribuinte, o seguinte pagamento
informado na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Andréa Paulo Ferreira da Costa (R$ 4.800,00)
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Os recibos acostados às fls. 10/13, emitidos pela profissional Andréa Paulo Ferreira da
Costa, sem a indicação do paciente beneficiário dos serviços prestados, não atende
ao art. 80, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, motivo pelo qual mantenho a glosa
efetuada no valor de R$ 4.800,00.” (e-fl. 53, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das despesas médicas,
conforme documentação mencionada pela Autoridade Fiscal e reiterada no Acórdão recorrido.
Pois bem.
Com relação aos recibos emitidos pela profissional Andréa Paulo Ferreira da
Costa (e-fls. 10/13), o Acórdão recorrido expressamente consignou:
Os recibos acostados às fls. 10/13, emitidos pela profissional Andréa Paulo Ferreira da
Costa, sem a indicação do paciente beneficiário dos serviços prestados, não atende
ao art. 80, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, motivo pelo qual mantenho a glosa
efetuada no valor de R$ 4.800,00.” (e-fl. 53, g.n.)
Colaciona-se, por oportuno os referidos recibos:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que “seguem novamente os recibos
fornecidos à contribuinte, com todos dados necessários como nome completo, CNPJ, endereço,
serviços e valores discriminados”.
Da análise dos autos, é possível constatar que os recibos juntados pela Recorrente
(e-fls. 71/74) são exatamente os mesmos juntados anteriormente e já analisados pelo Acórdão
recorrido:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

Anote-se, por oportuno, que a Recorrente simplesmente repete os mesmos
argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, sem qualquer comprovação do quanto
alegado, e, ainda inova em seus argumentos, aduzindo que a multa de ofício é confiscatória e
afronta princípios constitucionais, nos seguintes termos:

Acerca dessa alegação, verifica-se que a questão somente foi aventada pela
Recorrente em sede de Recurso Voluntário, em nítida inovação recursal, o que não se admite.
Assim, tendo em vista que tais alegações não foram suscitadas em sede de
Impugnação e, por conseguinte, não foram objeto de debate e/ou análise por parte da Autoridade
Julgadora de 1a instância, decerto que não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à Autoridade
Judicante Revisora para que sejam novamente examinadas.
Portanto, tais alegações não podem ser objeto de análise por parte deste
Colegiado, uma vez que se tratam de questões novas que não foram analisadas e nem debatidas
pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que o recorrente, no seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Logo, entendo pelo não conhecimento das alegações referentes à multa de ofício.
E, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas
médicas.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo o contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação
dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foi glosado, e impugnado pela contribuinte, o seguinte
pagamento informado na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Andréa Paulo Ferreira da Costa (R$ 4.800,00)
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Os recibos acostados às fls. 10/13, emitidos pela profissional Andréa Paulo
Ferreira da Costa, sem a indicação do paciente beneficiário dos serviços prestados, não
atende ao art. 80, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, motivo pelo qual mantenho a
glosa efetuada no valor de R$ 4.800,00.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio
tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual
é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da
prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal.
A propósito:
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do
sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é
estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal. Cabe deduzir o
valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726264/2015-55

(Processo n° 18186.001679/2011-50. Acórdão n° 1003-004.046. Sessão de 07/11/2023.
Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos adicionais
aos recibos. Súmula CARF no 180. (Processo n° 10980.722569/2010-77. Acórdão n°
2003-004.301. Sessão de 26/10/2022. Relatora Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, g.n.)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSIGNADOS NOS RECIBOS.
Justifica-se a glosa de despesas médicas quando existem nos autos indícios de que os
serviços consignados nos recibos apresentados não foram de fato executados e o
contribuinte deixa de carrear aos autos a prova do pagamento e da efetividade dos
serviços. (Processo n° 13858.000288/200504. Acórdão n° 2102-002.355. Sessão de
17/12/2012. Relatora Núbia Matos Moura, g.n.)
Considerando que não há nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar
os argumentos da Recorrente, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, entendo por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 88
DF CARF MF
Original